Tribunal: STF
Processo: ARE 1377546
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADE. MULTA. ARTIGO 24 DA LEI Nº 3.820/60. INCONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO EM NÚMERO DE SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO E DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NO APELO PREJUDICADOS. RECURSO DO CRF/SP DESPROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA EM PARTE.



    - Somente o crédito referente à anuidade, cuja contagem de juros e correção monetária iniciou em 31/03/2001, não está prescrito, porquanto não transcorridos mais de cinco anos entre o dia posterior ao seu vencimento e data do despacho citatório, proferido em 12/07/2005.



    - A multa aplicada pela autarquia tem natureza administrativa e não tributária, razão pela qual não se lhe aplicam as disposições do Código Tributário Nacional, constantes do artigo 174 do CTN, ante o regramento específico da matéria. No que toca à contagem do prazo prescricional, deve ser observado o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, assim como o artigo 1º da Lei nº 9.873/99, que dispõe ser de cinco anos o período para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança, contado do momento em que se torna exigível o crédito, entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo da controvérsia.



    - Em decorrência de a dívida ter natureza não tributária, deve ser respeitada a suspensão do prazo prescricional por 180 dias, baseada no artigo 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/1980.



    - A interrupção da prescrição ocorre, conforme disposto no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, na data em que o juiz ordenar a citação e, nos termos do § 1º do artigo 219 do Código de Processo Civil, retroage à data da propositura da ação.



    - In casu, restou constituído o crédito pela notificação do auto de infração. No mais, verifica-se da inscrição em dívida ativa em 03/02/2005. Constam dos autos notificações para recolhimentos em 11/10/2000, 06/12/2000 e 08/05/2001, os quais deveriam ser realizados no prazo de dez dias. A partir de então, após o vencimento do débito, a autarquia, a teor do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e artigo 1º da Lei nº 9.873/99, teria o prazo de cinco anos para sua exigibilidade. Evidencia-se que não restou exaurido o transcurso do prazo prescricional até o ajuizamento da ação em 29/06/2005, bem assim até o despacho citatório exarado, em 12/07/2005, à vista da suspensão de 180 dias.



    - As anuidades cobradas por Conselho Profissional, por terem natureza tributária, devem ser fixadas e majoradas por lei, a teor do disposto no artigo 150, "caput" e inciso I, da Constituição Federal de 1988.



    - As sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia são estabelecidas pela Lei n° 5.724/71.



    - O Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa nos termos do dispositivo mencionado, vale dizer, em número de salários mínimos, ofende o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, conforme havia sido assentado na ADI 1.425.



    - Desse modo, indevida a exação em comento, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau que a considerou exigível.



    - Destaquem-se os preceitos da Lei Magna que outorgam ao Supremo Tribunal Federal a incumbência de garantir a inteireza e unificar a interpretação do direito constitucional. Assim, à vista do posicionamento firmado pela Corte Suprema sobre o tema, entende-se superada a constitucionalidade da fixação da multa pelo CRF SP defendida na manifestação apresentada na forma do artigo 10 do CPC.



    - Reconhecida a inexigibilidade da sanção, prejudicadas as demais questões suscitadas no apelo. Devido à reforma da sentença, é de rigor a reversão da sucumbência.



    - In casu, considerados o valor da cobrança (R$ 4.626,55 - fl. 02 do apenso), as jurisprudências anteriormente colacionadas, a atuação e o zelo profissional, a natureza, o trabalho e o tempo exigido, bem como o disposto no artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil/1973, fixo verba honorária em R$ 500,00, pois propicia remuneração adequada e justa ao profissional.



    - Apelação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo desprovida. Apelo de Dimag Comercial Ltda. parcialmente provido. Reconhecida a nulidade do título e determinada a extinção da execução fiscal, de ofício, e declarado prejudicados o agravo retido e as demais questões suscitadas no apelo.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



     No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, 5º, inciso XXXVI, 6º, 7º, inciso IV, e 196 da Constituição Federal. 



    Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido para “declarar a recepção do artigo 1º da Lei n° 5.724/71, pela Constituição Federal, invertendo-se os ônus sucumbenciais”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmada no sentido da impossibilidade de aplicação de multa administrativa vinculada ao salário mínimo.



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.257.026/SP (DJe de 07/05/2020), também interposto pelo ora recorrente, que bem aborda a questão:



“DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Regional Federal da Terceira Região:



    ‘AGRAVO LEGAL EM EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE.



    - Evidencia-se que o decisum recorrido enfrentou a questão relativa à sanção pecuniária do conselho profissional estabelecida no artigo 1º da Lei nº 5.724/71 e, ainda, considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos ofende o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, conforme decidido na ADI nº 1.425, e salientou que o Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE nº 237.965. - Destaque-se, ainda, que esse entendimento mantém-se independentemente das questões relativas aos valores monetários ou penalidades, porquanto a tomada do salário mínimo não serve como parâmetro de cálculo. - Inalterada a situação fática e devidamente enfrentadas a questão controvertida e os argumentos deduzidos, a irresignação de caráter infringente não merece provimento, o que justifica a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. - Agravo desprovido’ (fl. 162, e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados os arts. 2º e 6º, o inc. IV do art. 7º, o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 196 da Constituição da República. 



    Assevera que, ‘considerando que o artigo 1º da Lei nº 5.724/71, alterou a redação originária do artigo 24 da Lei nº 3.820/60, requer seja atribuído efeito repristinatório tácito, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, da Lei nº 9.868/99, à redação original do mencionado dispositivo, permitindo a aplicação de multas pelos Conselhos Regionais de Farmácia, no patamar de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), devidamente atualizados pelo IGPM-DI. 



    Além disso, a decisão judicial ignorou a jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, e mais uma vez deixou de aplicar a mesma Lei nº 13.655/2018, especificamente seu artigo 24, cujo teor assevera que a decisão que rever um ato administrativo cuja produção se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. 



    Seu parágrafo único afirma que consideram-se orientações gerais a jurisprudência pacífica sobre um tema. Ora, neste caso, ambas as Turmas de Direito Público do C. Superior Tribunal de Justiça entendem que o artigo 24 da Lei nº 3.820/60, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 5.724[71, não conflita com o artigo 7º inciso IV, da Carta Magna, consoante se infere nas jurisprudências supracitadas, no capítulo Dos Fatos e do Direito. 



    Ademais, esta própria corte constitucional já referendou a aplicação de multa (pena pecuniária) FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS, ora prevista no CPC, ante a inadequada interposição de agravo interno’ (fl. 253, e-doc. 3). 



    Requer ‘seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar a r. decisão recorrida e declarar a recepção do artigo 1º da Lei nº 5.724/71, pela Constituição Federal, invertendo-se os ônus sucumbenciais. 



    Na remotíssima hipótese de não acolhimento do pedido principal deste recurso, requer atribuído efeito repristinatório tácito, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, da Lei nº 9.868/99, à redação original do artigo 24 da Lei nº 3.820/60, permitindo a aplicação de multas pelos Conselhos Regionais de Farmácia, no patamar de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), devidamente atualizados pelo IGPM-DI, bem como sejam modulados os efeitos desta decisão em sede de repercussão geral, declarando a validade das multas aplicadas com fundamento no artigo 24 da Lei nº 3.820/60 e a redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 5.724/71, até o julgamento definitivo deste assunto no âmbito dessa Colenda Corte Constitucional’ (fls. 254-255, e-doc. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 275-278, e-doc. 3).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo:



    ‘SALÁRIO MÍNIMO - VINCULAÇÃO - Esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa’ (RE n. 445.282- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2009).



    ‘Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: ‘Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. - Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido’. - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7º, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, "quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado". Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. - É, portanto, inconstitucional o § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto’ (RE n. 237.965, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 31.3.2000).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 500.123, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.11.2010, e no RE n. 481.933, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,DJe 31.8.2010.



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 3.820/1960 e 5.724/1971). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’ (ARE n. 1.098.981-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.3.2018).



    ‘DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL PERTINENTE. SÚMULAS 279 E 280/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes, só pode adentrar no mérito de decisão administrativa quando esta restar eivada de ilegalidade ou de abuso de poder. 2. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seriam imprescindíveis uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento’ (ARE n. 1.008.992-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Multa administrativa por taxa de emissão de boletos. Atribuição do Procon. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 1.001.068-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.5.2017). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. IINEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 875.477-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO’ (RE n. 517.062, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgada, DJe 26.10.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Registre-se que essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Segundo Agravo Regimental no ARE nº 1.257.026/SP. O acórdão desse julgado restou assim ementado: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA: BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe de 06/07/2021).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte que também tratam especificamente do tema em análise:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Impossibilidade de fixação em múltiplos de salário-mínimo. Lei 5.724/1971. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.346.007/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/04/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.348.945/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/02/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente